Tribunal: TJMT
Processo: 1016460-58.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016460-58.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NORMELIA MARIA ROSSONI PEREIRA - CPF: 592.597.791-20 (RECORRENTE), CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO. LAUDO DO INMETRO QUE CONSTATOU A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. MEDIDOR REPROVADO. TOI COM ACOMPANHAMENTO E ASSINADO PELA RECLAMANTE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS CABÍVEL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 699. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer vício que justifique a sua desconstituição, sendo exigível o valor lançado na fatura e, logo após, encaminhada ao consumidor, nos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.

Uma vez constatada a regularidade da fatura de recuperação de consumo, como no caso em apreço, o corte do fornecimento de energia somente é admitido se a fatura se referir a débitos correspondentes ao período máximo de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude e o corte for realizado em, no máximo, 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo. Precedente vinculante do STJ, Tema 699.

A suspensão de fornecimento de energia elétrica sem preenchimento de todos esses pressupostos é ilegal e enseja dano moral indenizável independentemente da posterior constatação da efetiva existência de irregularidade no medidor, pois se relaciona à utilização indevida, pela Concessionária, de abusivos meios de coação do devedor à quitação de débitos pretéritos, e não à sua exigibilidade.

No caso, verifica-se que o corte foi realizado 10 (dez) meses após a data da inspeção e 6 (seis) meses após o vencimento das faturas de recuperação de consumo, portanto, à luz do precedente vinculante acima mencionado, revela-se indevida a suspensão do fornecimento.

Suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito que tem o condão de causar danos morais.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 214,20 (duzentos e quatorze reais e vinte centavos) e R$ 358,82 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos) e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, em razão da suspensão dos serviços de energia elétrica decorrentes da cobrança de recuperação de consumo.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. No mérito, alega a possibilidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica em face de débitos oriundos de faturas de recuperação de consumo, bem como, assevera que a irregularidade constatada no medidor da Unidade Consumidora obedeceu aos procedimentos previstos na Resolução no. 414/2010 da ANEEL, haja vista que a inspeção foi realizada em 10/10/2019 com a presença da reclamante, sendo a troca do medidor realizada na presença da autora.

A esse respeito, a Concessionária recorrente sustenta que a reclamante foi notificada da troca e do envio do medido para análise técnica do órgão técnico competente, que o atestou como reprovado. Ao final requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação da reclamante ao pagamento do pedido contraposto, no valor total de R$ 573,02 (quinhentos e setenta e três reais e dois centavos) e compensação entre os créditos, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

-
Incompetência do Juizado Especial Cível

A recorrente suscita a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, ante a necessidade de produção de prova pericial técnica. No entanto, no caso não necessidade de perícia técnica a ser efetuada, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

Assim, a produção de prova pericial é medida desnecessária e protelatória, não se justificando a incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade da fatura de recuperação de consumo, bem como, se é devida a indenização por danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica e o pagamento do pedido contraposto.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifica-se que houve a juntada do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 730899, em que consta que a inspeção foi devidamente acompanhava pela promovente, havendo obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Houve, ainda, a juntada de fotos registradas no ato da inspeção (Id. 93624468).

Além disso, a promovida também juntou notificação do agendamento de avaliação técnica de medidor assinada pela reclamante, laudo elaborado por órgão delegado do INMETRO, no qual consta a informação de que o medidor foi reprovado (Id. 93624468).

Embora a promovente sustente nos autos que recebeu cobrança em triplicidade no mês de dezembro/2019, vejo que razão não lhe assiste, já que as faturas ora discutidas são provenientes de recuperação de consumo.

No caso, foram cumpridas as formalidades legais na execução da medição, comprovada por meio de Termo de Ocorrência demonstrando que a inspeção que foi acompanhada pela promovente, bem como a juntada do laudo elaborado por órgão delegado do INMETRO, inexiste ato ilícito praticado pela Recorrente que agiu no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança das faturas ora contestadas.

É legal a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que restou observado no presente caso, de modo que é devida a cobrança referente ao consumo recuperado, devendo, portanto, a sentença ser reformada neste ponto.

Por outro lado, quanto ao dano moral, entendo que a condenação deve ser mantida, em razão do entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 699 (REsp 1.412.433/RS),
in verbis:

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
”.(
destaquei).

Portanto, uma vez constatada a regularidade da fatura de recuperação de consumo, como no caso em apreço, o corte do fornecimento de energia somente é admitido se a fatura se referir a débitos correspondentes ao período máximo de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude e o corte for realizado em, no máximo, 90 (noventa) dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo.

No caso, verifica-se que a recuperação de consumo abrange o período de fevereiro a setembro/2019 (08 meses) e as respectivas faturas tiveram vencimento em 30/03/2020, entretanto, o corte no fornecimento de energia ocorreu apenas em 19/09/2020, ou seja, em data acima do limite temporal de 90 (noventa) dias, portanto, à luz do precedente vinculante acima mencionado, revela-se indevida a suspensão do fornecimento.

Aliado a isso, a Concessionária não nega a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão da inadimplência da fatura de recuperação de consumo e, tampouco, contesta a data do corte indicada pelo reclamante.

Diante disso, uma vez comprovada que a interrupção no fornecimento de energia foi efetivada após o prazo legal, ou seja, após 90 (noventa dias) do vencimento da fatura decorrente de recuperação, aquela afigura-se indevida, o que torna possível a condenação por danos morais, razão pela qual, a condenação firmada na sentença não merece reforma, entretanto, sua manutenção dar-se-á por fundamento diverso.

Com relação ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Não obstante cabe salientar que o pedido de condenação do reclamante ao pedido contraposto e o de compensação entre os créditos das partes merecem acolhimento, conforme preceitua o artigo 368 do Código Civil,
verbis:

“
Art. 368.
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.

Dessa forma, há previsão legal de extinção recíproca de obrigações até a concorrência dos respectivos valores entre pessoas que são devedoras uma da outra.

Neste caso, como as partes se tornaram simultaneamente credoras e devedoras, de valores líquidos, certos e exigíveis, é salutar que haja a compensação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: a) reformar parcialmente a sentença, para declarar devidas as faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 214,20 (duzentos e quatorze reais e vinte centavos) e R$ 358,82 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos); b) julgar procedente o pedido contraposto; e c) determinar a compensação entre os créditos, conforme preceitua o artigo 368 do Código Civil; d) manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pelo valor fixado na sentença, por fundamento diverso.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021